Tribunal: STF
Processo: Rcl 73018
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Leoncio Damasceno em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo Tribunal (Processo 5006371-10.2022.4.03.6302), que teria, supostamente, violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 1.232, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; ADI 5.256, Rel. Min. ROSA WEBER; bem como as teses fixadas no julgamento dos Temas 27-RG, RE 567.985, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; 312-RG, RE 580.963, Rel. Min. GILMAR MENDES; e 1.095-RG, RE 1.221.446, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, são deduzidas as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O autor ajuizou a ação judicial que visa a concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência em 22/05/2022 no Juizado Especial Federal de Ribeirão Preto. 



    A parte autora é pessoa inválida e, por esta razão, também pelo fato de se enquadrar dentro dos requisitos estabelecidos pela Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993 que estabeleceu novas regras para concessão da renda mensal vitalícia prevista na Lei n. 8.213/91, faz jus ao benefício em pleito. 



    [...]



    Foram elaborados os laudos judiciais, tanto o para a comprovação de sua deficiência, assim como, o laudo social para evidenciar a sua miserabilidade. Os laudos foram a favor do reclamante, por essa razão, a sentença foi procedente. 



    [...]



    Contudo, publicado o acordão, o Relator Uilton Reina Cecato (4º Juiz Federal da 2ª TR SP) reverteu a decisão de 1ª instancia, considerou que: 



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Reclamação Constitucional (Rcl) 4.374/PE, reinterpretou o critério de aferição da miserabilidade previsto na LOAS, vinculado ao parâmetro de 1/4 do salário mínimo per capita, e estabeleceu que esse critério não é absoluto, podendo ser flexibilizado à luz de outras circunstâncias fáticas que demonstrem a vulnerabilidade social do requerente. Esse entendimento foi um desdobramento da análise feita na ADI 1.232/DF, onde o STF reconheceu a necessidade de uma análise mais ampla da condição de miserabilidade, levando em conta elementos concretos da vida do solicitante e não apenas a mera aplicação matemática do limite de 1/4 do salário mínimo. 



    Neste caso, a decisão que negou o benefício contrariou o entendimento consolidado pelo STF no sentido de que o critério de renda é orientador, mas não absoluto, e que a miserabilidade deve ser avaliada com base em uma análise ampla e circunstancial da realidade social e econômica do Requerente. 



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal (STF) tomou algumas decisões importantes que flexibilizam os critérios para a comprovação de miserabilidade no acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), que faz parte da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).



    [...]



    Essas decisões do STF têm o objetivo de tornar o acesso ao BPC mais inclusivo e compatível com a realidade das famílias em situação de vulnerabilidade, reconhecendo que o critério de 1/4 do salário mínimo muitas vezes não reflete adequadamente a condição de pobreza ou de incapacidade de prover a subsistência familiar que é o caso dos autos.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar a jurisprudência do STF acerca da flexibilização do critério de renda para a concessão do BPC/LOAS”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE na ADI 1.232, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; ADI 5.256, Rel. Min. ROSA WEBER; bem como as teses fixadas no julgamento dos Temas 27-RG, RE 567.985, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; 312-RG, RE 580.963, Rel. Min. GILMAR MENDES; e 1.095-RG, RE 1.221.446, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    No caso, a Reclamação é manifestamente incabível.



    A 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para reformar a sentença em que julgados procedentes os pedidos deduzidos pelo ora Reclamante. O acórdão foi assim ementado (eDoc. 11):



    “ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO MENSAL CONTINUADA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITO DEFICIÊNCIA PREENCHIDO. REQUISITO MISERABILIDADE NÃO PREENCHIDO. CRITÉRIO RELATIVO A RENDA NÃO É ABSOLUTO. CONDIÇÕES SOCIAIS EFETIVAMENTE FAVORÁVEIS. ELEMENTOS SUBJETIVOS NO LAUDO SOCIAL QUE INFIRMAM A MISERABILIDADE DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DO INSS PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.”



     



    Contra esse acórdão, foi interposto Pedido de Uniformização, ainda em processamento, conforme se obtém de consulta ao sistema processual da Seccional de origem.



    Em relação, portanto, às teses fixadas no julgamento dos Temas 27-RG, 312-RG, e 1.095-RG, há que se ressaltar que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual. Nesse sentido, menciono:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1.A pendência do julgamento definitivo do recurso extraordinário, cujo objeto é a reforma do acórdão, constitui óbice ao processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, uma vez que revela não ter chegado ao fim o iter processual exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC, tendo em vista que a pretensão da parte então recorrente relativa à mesma questão constitucional debatida nos autos ainda está sujeita ao juízo do Supremo Tribunal Federal.



    2.Revela-se indevido o uso da ação reclamatória como instrumento a viabilizar a queima de etapas da marcha processual. No caso dos autos, a parte ora agravante pleiteia o provimento do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação constitucional quando ainda pendente de apreciação por esta Suprema Corte o recurso extraordinário por ela interposto em face do acórdão reclamado. A reclamação constitucional não se presta a funcionar como substitutivo recursal.



    3.Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39294 AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 24/08/2021)



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    No que concerne à alegada violação ao entendimento firmado no julgamento da ADI 5.256, essa foi a ementa do acórdão proferido pelo Plenário da CORTE:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 2.902/2004 do Estado do Mato Grosso do Sul. Manutenção obrigatória de exemplares da Bíblia Sagrada nas unidades escolares da rede estadual de ensino e nos acervos das bibliotecas públicas daquela unidade da federação. Violação dos princípios da isonomia, da liberdade religiosa e da laicidade estatal. Configuração. Precedentes. Procedência do pedido. 



    1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, existindo correlação lógico-jurídica entre o fator de discrímen e os interesses constitucionais perseguidos, não há falar em violação do princípio da isonomia. Precedentes.



    2. A laicidade estatal, longe de impedir a relação do Estado com as religiões, impõe a observância, pelo Estado, do postulado da imparcialidade (ou neutralidade) frente à pluralidade de crenças e orientações religiosas e não religiosas da população brasileira.



    3. Viola os princípios da isonomia, da liberdade religiosa e da laicidade estatal dispositivos legais que tornam obrigatória a manutenção de exemplares da Bíblia Sagrada nas unidades escolares da rede estadual de ensino e nos acervos das bibliotecas públicas, às custas dos cofres públicos. Precedente: ADI 5.258/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 02.4.2021 a 12.4.2021, DJe 27.4.2021, por unanimidade.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.”(ADI 5.256, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 05/11/2021)



    Como se vê, a leitura da ementa permite concluir que a matéria examinada e decidida no acórdão reclamado não guarda qualquer correlação com o quanto decidido na ADI 5.256, o que inviabiliza o conhecimento da Reclamação, no ponto, por ausência de estrita aderência.



    Por fim, quanto ao parâmetro de controle remanescente, ADI 1.232, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, verifica-se que esta SUPREMA CORTE declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. Posteriormente, a partir do julgamento do RE 580.963 RG (Rel. Min. GILMAR MENDES), tal dispositivo foi declarado inconstitucional - interpretação extensiva ao parágrafo único do art. 34 da Lei nº 10.741/2003 para fins do cálculo da renda renda familiar de que trata o art. 20, §3º, da Lei nº 8.742/93.



    Contudo, diferentemente do alegado pela parte autora, a Turma Recursal não tomou os parâmetros fixados no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93, mas, analisando as peculiaridades do caso concreto, entendeu que a parte autora não seria merecedora do benefício assistencial. Confiram-se os fundamentos declinados no voto condutor do acórdão reclamado (eDoc. 11):



    “Quanto ao requisito hipossuficiência, o autor tem 61 anos de idade, grau de instrução no ensino fundamental incompleto, foi qualificado como trabalhador rural e reside com sua esposa. O casal possui uma filha casada que não reside no mesmo endereço. A renda do grupo familiar advém da aposentadoria recebida pela esposa do autor, que não pode ser computada. Aplicando-se o conceito de grupo familiar, bem como as Súmulas 21 e 22 da TRU, verifica-se que a renda é igual a zero, o que gera presunção relativa da miserabilidade. 



    Todavia, o critério relativo à renda não é absoluto, devendo ser demonstradas condições sociais efetivamente desfavoráveis, que não é o caso dos autos. Além do dever legal da filha de prestar alimentos aos pais, é possível extrair do laudo social e das fotos elementos subjetivos que infirmam a miserabilidade do autor (eventos 18 e 19): o autor e sua esposa residem em imóvel alugado edificado em alvenaria, com paredes rebocadas, piso cerâmico e telhas de cerâmica com laje, composto por quarto, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e quintal, em regular estado de conservação. Os equipamentos domésticos e mobiliários são simples, com utensílios necessários e básicos para a sobrevivência. Eletrodomésticos e móveis no local: sofá com três lugares, mesa com duas cadeiras, estante, cama de casal, guarda-roupa, fogão, geladeira, forno de microondas e armário. A residência é atendida por redes de energia elétrica e saneamento básico, bem como serviço de coleta de lixo. As despesas declaradas estão relacionadas a água (R$ 70,00); energia elétrica (R$ 200,00); gás de cozinha (R$ 100,00); alimentação (R$ 500,00); aluguel (R$ 500,00); e IPTU (R$ 64,34 por mês). 



    Não se desconhece que o autor e sua esposa levam uma vida simples e pobre. Entretanto, o benefício assistencial que pleiteia tutela aqueles que são miseráveis, não possuindo qualquer meio de manutenção ou subsistência. Conclui-se, desse modo, que não há preenchimento do requisito miserabilidade, a despeito do autor ser deficiente. 



    Recurso do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS provido para julgar improcedente a ação.”



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente